Tribunal: TJDFT
Processo: 0755233-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SERVIDOR PÚBLICO. RENDA LÍQUIDA INFERIOR A CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. RESOLUÇÃO DEFENSORIA PÚBLICA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DEMONSTRADA. BENEFÍCIO DEFERIDO.
CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça formulado em ação de produção antecipada de prova ajuizada em face do Distrito Federal.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Saber se estão presentes os requisitos legais para concessão do benefício da gratuidade de justiça ao agravante.
RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal assegura assistência judiciária integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, como forma de garantir igualdade material e acesso efetivo à justiça.
4. Nos termos do art. 99, §3o, do CPC, a alegação de hipossuficiência formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada quando existirem elementos nos autos que demonstrem capacidade financeira.
5. No caso, os contracheques apresentados indicam que, após os descontos compulsórios, a remuneração líquida do autor é de menos de cinco salários-mínimos.
6. A Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal estabelece presunção de vulnerabilidade econômica para pessoas com renda familiar mensal não superior a cinco salários-mínimos, critério que pode ser adotado como parâmetro objetivo na ausência de previsão legal específica.
7. Demonstrado que a renda líquida do agravante situa-se próxima desse limite revela-se desproporcional exigir o custeio das despesas processuais.
8. Nessas circunstâncias, restam configurados os pressupostos para concessão da gratuidade de justiça.
DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido para conceder ao agravante os benefícios da gratuidade de justiça.
Tese de julgamento: 1. “A renda líquida próxima ou inferior a cinco salários-mínimos, aliada à comprovação de despesas essenciais que comprometem a subsistência do requerente, autoriza a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal e dos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil.”
LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA CITADAS CF, art. 5o, LXXIV. CPC, arts. 98 e 99. Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal. TJDFT, Acórdão 2033741, 0701309-38.2025.8.07.9000, Rel. Arquiabaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgado em 13.8.2025, DJe 29.8.2025. TJDFT, Acórdão 2040962, 0723758-24.2025.8.07.0000, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, julgado em 3.9.2025, DJe 12.9.2025.